Tribunal: TJBA
Processo: 8004083-91.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004083-91.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO FERRAZ SOARES MARIANO

Advogado(s)
:
JOAO SEVERIANO DE SOUZA, ARISTOTELES FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FUNDO PASEP. BANCO DO BRASIL ADMINISTRADOR DA CONTA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES.
SALDO INCONSISTENTE. VALOR IRRISÓRIO. QUARENTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. PROVA DA REGULARIDADE. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO DESINCUMBIDO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível, de número 8004083-91.2019.8.05.0146, tendo como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e apelada,
MARIA DA CONCEICAO FERRAZ SOARES MARIANO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.